Tribunal: TRF3
Processo: 5017511-71.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementares requeridos pelo exequente, para fins de pagamento de juros incidentes entre a data da conta de liquidação e expedição do requisitório.

O agravante requer a reforma da

Inteiro teor:
576/789)

5017511-71.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIOS. EXECUÇÃO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

- Aprescrição de parcela ou diferença relativa a benefício previdenciário deve ser analisada à luz da Lei n° 8.213/91, em seu parágrafo único do artigo 103.

- Considerando, no caso, que foram expedidos os ofícios requisitórios no ano de 2010, sendo o feito arquivado em 30/03/2011, tendo os ora agravantes se manifestado somente no ano de 2018 acerca dos juros em continuação, após transcorrido lapso superior a 05 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da ação de execução, nos exatos termos da decisão agravada.

- Agravo não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017511-71.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: PAULO TERCIO MATTOS DE MELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017511-71.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: PAULO TERCIO MATTOS DE MELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FARIA COELHO E OUTROS, em face da r.decisão que indeferiu a expedição de ofícios requisitórios complementares requeridos pelo exequente, para fins de pagamento de juros incidentes entre a data da conta de liquidação e expedição do requisitório.

O agravante requer a reforma da decisão agravada, tendo em vista que são totalmente devidas as diferenças à título de juros entre a data da liquidação da conta e a requisição dos Ofícios Requisitórios/RPV, sendo certo que a matéria foi devidamente pacificada no dia 19/04/2017 pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral reconhecida no RE 579.431/RS.

Efeito suspensivo não concedido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017511-71.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: PAULO TERCIO MATTOS DE MELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em resumo, o agravantebusca a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a possibilidade de incidência de juros de mora entre a data da elaboração de cálculos e a expedição da RPV ou do precatório.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de saldo remanescente, diante da ocorrência da prescrição intercorrente. Vejamos:

“Vistos em sentença. Tendo decorrido mais de cinco anos sem movimentação processual desde o último arquivamento do processo (30/03/2011), as partes foram intimadas, pelo despacho de fl. 302, a fim de se manifestarem a respeito do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Sobreveio a resposta do INSS pelo estorno dos valores depositados em juízo (fl. 303), bem como da parte autora, no sentido de que não houve a aplicação de juros sobre o montante devido aos autores e sobre os honorários advocatícios, entre a data da elaboração da conta de liquidação e a data do protocolo dos ofícios requisitórios e RPVs (fls. 313-347). Diante da ausência de manifestação da parte autora com relação ao despacho de fl. 300, tendo decorrido mais de cinco anos sem movimentação processual desde o último arquivamento do processo (30/03/2011), conclui-se que houve a prescrição intercorrente, ficando prejudicado, desse modo, o pedido da parte autora relativo aos juros de mora, formulado após a ocorrência da prescrição. Quanto à questão do estorno, já houve decisão à fl. 311. Assim, com apoio no artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil (Lei n 13.105/2015), JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO referente ao julgado, Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais, dando-se baixa na distribuição, com baixa findo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

A decisão deve ser mantida.

Com efeito, a prescrição de parcela ou diferença relativa a benefício previdenciário deve ser analisada à luz da Lei n° 8.213/91, em seu parágrafo único do artigo 103,in verbis:

“Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”.

Assim, considerando que foram expedidos os ofícios requisitórios no ano de 2010, consoante decisão extraída do andamento processual dos autos principais (site da Justiça Federal/SP - Disponibilização D.Eletrônico de despacho em 27/09/2010 ,pag 277/282), sendo o feito arquivado em 30/03/2011, tendo os ora agravantes se manifestado acerca dos juros em continuação somente no ano de 2018, após transcorrido lapso superior a 05 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da ação de execução, nos exatos termos da decisão agravada.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.

- A prescrição ocorre quando há inércia do credor em deflagar o início da execução após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

- É sanção para a falta de tramitação injustificada, maculadora da razoável duração do processo e da própria segurança jurídica.

- O lapso temporal a ser considerado na configuração da prescrição da pretensão executiva é o mesmo prazo da prescrição da pretensão condenatória (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal).

- Ao direito oriundo de relação jurídica previdenciária, aplica-se a norma inserta na Lei n. 8.213/1991, a qual estabelece prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do parágrafo único do art. 103 (Súmula n. 107 do extinto TRF).

- O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, por sua vez, dispõe: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

- No caso, trata-se de cumprimento de sentença relativo à ação de revisão do IRSM ajuizada individualmente, cujo trânsito em julgado foi certificado em 19/8/2005, mas a fase executiva somente teve início muito tempo depois de decorridos cinco anos (2018).

- Como a parte autora deixou de praticar, em tempo hábil, atos concretos que demonstrassem o interesse na execução do julgado, configurada está a prescrição da ação de execução.

- O ajuizamento de ação individual impede o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada em ação coletiva.

- Prejudicados os pedidos subsidiários.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017245-50.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 20/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/10/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIOS. EXECUÇÃO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

- Aprescrição de parcela ou diferença relativa a benefício previdenciário deve ser analisada à luz da Lei n° 8.213/91, em seu parágrafo único do artigo 103.

- Considerando, no caso, que foram expedidos os ofícios requisitórios no ano de 2010, sendo o feito arquivado em 30/03/2011, tendo os ora agravantes se manifestado somente no ano de 2018 acerca dos juros em continuação, após transcorrido lapso superior a 05 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da ação de execução, nos exatos termos da decisão agravada.

- Agravo não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.